Tribunal: STF
Processo: HC 265611
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elielton dos Reis Lima em favor de Linaldo dos Santos Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.054.860/PA. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 47g de cocaína (eDOC.6, p. 17). 



    Visando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo a Desembargadora relatora indeferido o pedido de liminar (eDOC. 2). 



    Em seguida, impetrou novo habeas corpus, desta vez no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro relator indeferido liminarmente o pedido (eDOC. 7). 



    Nesta Corte, o impetrante justifica a possibilidade de superação da Súmula 691 (p. 3).



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato e na quantidade de entorpecentes encontrados, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2) 



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 4 e 5) 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça, nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos. 



    Transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “[...]



    Assim, o autuado foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente, conforme detalhado nos autos. O crime imputado é doloso, com pena privativa de liberdade superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP). Neste caso, encontra-se presente o Fumus commissi delicti, uma vez que a materialidade do delito está evidenciada pelo laudo de constatação provisória que confirma a apreensão de substâncias entorpecentes (id. 161630540), havendo indícios de autoria robustos, consubstanciados nos depoimentos e confissão colhidos. 



    Está presente também o Periculum libertatis, em relação ao autuado, uma vez que o mesmo, em tese, se dedica à mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, sendo apreendidos em sua residência 35 (trinta e cinco) invólucros de substância análoga à cocaína, fracionados e acondicionados de forma típica da destinação comercial, o que evidencia a periculosidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade. 



    Conforme o art. 312 do CPP, a prisão preventiva é medida necessária para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do autuado, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    Por fim, verifica-se a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para atender aos fins previstos no art. 282, § 6º, do CPP, dado o risco de reiteração criminosa e a gravidade dos fatos. 



    Permitir que o protagonista desta trama permaneça solto, além de incentivar o vício de jovens, reféns do tráfico, e que, muitas vezes, pagam o preço de seu vício com suas vidas, provoca inevitável sentimento de impunidade tanto para a sociedade quanto para o próprio acusado, o qual acaba se sentindo estimulado a desenvolver práticas delitivas. 



    Além disso, o decreto prisional também se revela necessário a fim de resguardar a aplicação da lei penal, bem como a instrução processual, porquanto em crimes desta espécie a produção probatória é eminentemente testemunhal, e, estando o flagranteado solto, a atuação da Polícia fica comprometida, tendo em vista que os autuados facilmente poderão exercer influência sobre as testemunhas. Assim, salutar a medida, inclusive, para a segurança e higidez dos depoimentos das testemunhas.



    Outrossim, registre-se ainda que o art. 313, I, do CPP encontra-se atendido uma vez que se trata de crime doloso cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Ademais, a medida mostra-se adequada e necessária, pois as circunstâncias indicam que a soltura imediata do autuado, diante da quantidade e fracionamento da droga, bem como do modo de ocultação do entorpecente em sua residência, em tese convertida em ponto de comércio ilícito, representa risco concreto à paz social e à saúde pública, bens jurídicos especialmente tutelados pela Lei nº 11.343/2006. 



    Ressalte-se, outrossim, que não se vislumbra, no caso, medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP) capaz de, com eficácia equivalente, resguardar a ordem pública. A aplicação isolada de medidas alternativas – como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou de manter contato com determinadas pessoas – mostra-se insuficiente e inadequada para obstar a continuidade do tráfico de drogas, dada a dinâmica própria dessa modalidade delitiva e o contexto fático delineado nos autos, em que a residência do autuado teria sido convertida, ao menos em tese, em local de comercialização de entorpecentes” (eDOC. 3, p. 3).



    Assim, da leitura do excerto acima transcrito, percebe-se que ausentes os elementos concretos para fundamentar a decisão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, tecnicamente primário (eDOC 2), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024);



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário (eDOC. 6, p. 39) e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente